Tribunal: STF
Processo: Rcl 86677
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de São José dos Campos contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos nos autos do Processo nº 0014399-78.2025.8.26.0577 (Cumprimento de Sentença), por afirmado descumprimento dos precedentes vinculantes firmados nos enunciados das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta o reclamante:



    Trata-se de reclamação constitucional contra a decisão proferida em 16 de outubro de 2025, nos autos do processo nº 0014399-78.2025.8.26.0577, que determinou ao Município de São José dos Campos o restabelecimento imediato do fornecimento do medicamento Dupilumabe à exequente, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00.



    [...]



    Contudo, o MM. Juízo a quo rejeitou integralmente a impugnação, com os seguintes fundamentos equivocados:



    "A pretensão do Município de São José dos Campos ofende a coisa julgada material, pois a obrigação de fazer restou definida na sentença de 29/07/2021, mantida no reexame/apelações em 2022, garantindo a responsabilidade solidária dos entes e determinando o fornecido de Dupilumabe na forma da prescrição."



    "Estes supervenientes, ainda que vinculantes, não ostentam efeito rescisório automático nem autorizado negar cumprimento de título individual já transitado em julgado, devendo eventuais questões interfederativas e de ressarcimento processar-se entre os entes, sem prejuízo da imediata tutela da saúde da exequente."



    [...]



    A aplicação desse precedente vinculante é imediata, não importando em qual fase a demanda se encontra, conforme expressamente decidido pelo STF nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, do Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 16/12/2024:



    [...]



    A decisão reclamada, ao afastar a aplicação do precedente vinculante sob o argumento de "coisa julgada material", viola diretamente a orientação do STF e a Súmula Vinculante nº 60, que cristalizou a tese do Tema nº 1.234.



    [...]



    No caso concreto: 



     Medicamento: Dupilumabe 600 mg (não incorporado ao SUS) 



    Custo anual: R$ 129.847,68 (R$ 10.820,64 x 12 meses) 



     Faixa de responsabilidade: Mais que 7 salários mínimos e menos que 210 salários mínimos 



     Responsabilidade: ESTADO DE SÃO PAULO.



    [...]



    A decisão reclamada simplesmente afirmou que as "questões interfederativas e de ressarcimento processar-se-iam entre os entes", ignorando que o Tema 1.234 estabelece qual ente deve ser acionado PRIORITARIAMENTE na fase de cumprimento de sentença, não sendo uma mera questão de ressarcimento posterior (doc. 1, pp. 1-8).



    Ao final, requer: 



    b.1) seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se integralmente a decisão reclamada;



     b.2) seja determinado ao MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de São José dos Campos que adeque o cumprimento de sentença às teses do Tema nº 1.234 (Súmula Vinculante nº 60). (Doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar, pois a decisão reclamada registra mero cumprimento de título transitado em julgado. Além disso, a ação na origem foi julgada em definitivo antes da fixação das teses invocadas. 



    A obrigação de fazer foi definida na sentença de 29/7/2021, mantida em 2022, garantindo a responsabilidade solidária dos entes e determinando o fornecido de Dupilumabe na forma da prescrição (fls. 124/129 e 266/274 dos autos principais (doc. 2, p. 1).



    Por sua vez, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 foram editadas em 16/9/2024 e 20/9/2024, respectivamente. Em síntese, consagram, em súmula vinculante, o resultado dos julgamentos dos Temas 1.234 e 6 RG, encerrados em 16/9/2024 e 26/9/2024.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe a usurpação da competência do Supremo ou o desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria quando o objetivo é a uniformização de julgados considerado o princípio da transcendência. RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA – FATOR TEMPORAL. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação (Rcl 46.032 AgR/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/8/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é'viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento '(Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/11/2021 – grifei). 



    ' 



    Agravo regimental em reclamação. Direito penal, processual penal e constitucional. Alegado desrespeito ao decidido no RE nº 593.727/MG e na ADI nº 7.083. Questão que não guarda identidade fática com o que foi decidido no primeiro paradigma. Ausência de aderência estrita. Inexistência da ADI nº 7.083 à época da formalização do ato reclamado. Agravo regimental não provido. 1. No caso, o agravante alega ausência de autorização do Tribunal de Justiça para o início de investigação de então membro do Ministério Público Estadual por essa instituição, considerada a notícia da suposta prática dos crimes de corrupção passiva e lavagem de capitais. 2. O RE nº 593.727/MG não revela aderência estrita à controvérsia apresentada, pois não se discute a impossibilidade de o ministério público instaurar procedimento investigativo, mas a ausência de autorização prévia para tal relativamente a pessoa detentora de foro por prerrogativa de função junto a tribunal de justiça estadual. 3. A indicação de paradigma posterior ao ato que se pretende impugnar impede o acolhimento do pedido formulado na reclamação. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 54.114 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10/1/2023 – grifei). 



     DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324 E AO TEMA 725. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS. INVIABILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 287/STF. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a reclamação é inviável, quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723- AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 43.954-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.909-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. A decisão reclamada foi proferida em 24.02.2016, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, o que torna inviável a análise da presente reclamação, conforme entendimento consolidado desta Corte. 3. Quanto aos demais fundamentos apresentados pela parte agravante, são razões dissociadas da decisão recorrida, que nem sequer se pronunciou sobre eventual ausência de aderência estrita ou afronta à Súmula Vinculante 10, de modo que incide a Súmula 287/STF. Precedentes: Rcl 38.897-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 30.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.310 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



      RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 43.952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024 – grifei).



     No mesmo sentido, Rcl 17.522/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/6/2015; Rcl 58.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15/3/2023; Rcl 31.764/ SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6/2/2019; Rcl 18.898/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 3/6/2015; Rcl 56.943/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/11/2022; Rcl 23.580 MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 8/4/2016; Rcl 61.835/SP, da minha relatoria, DJe 11/9/2023.



     Incide, também, a Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



     Seguindo essa mesma orientação, cito estes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 1.706. INAPLICÁVEL À ESPÉCIE. AJUIZAMENTO POSTERIOR À COISA JULGADA. SÚMULA 734 DO STF E ART. 988, § 5º, I, DO CPC. TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARADIGMA POSTERIOR À DECISÃO RECLAMADA. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No julgamento da ADI 1.706, concluiu a Suprema Corte que a Lei Distrital nº 1.713/1997 afrontava o princípio da harmonia entre os poderes. Entendeu-se que, embora o Poder Legislativo local possa dispor sobre regras gerais atinentes ao tombamento ou sobre a proteção do patrimônio cultural, cabe tão somente ao Poder Executivo velar pela preservação e por eventuais alterações do local. 2. Dada a especificidade do paradigma com relação à lei declarada inconstitucional e às particularidades locais de organização e administração urbana, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do julgamento proferido na ADI 1.706. 3. É inadmissível a reclamação promovida após o trânsito em julgado do processo de conhecimento, por incidência da Súmula 734 do STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC. 4. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta a precedente inexistente à época em que proferidos os atos impugnados. Resulta manifesta inadmissibilidade do reclamo em face do julgamento do RE 695.911, processo piloto do Tema 492 da repercussão geral. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 46.076 AgR/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2021). 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.236 ED/GO, da minha relatoria, DJe 31/8/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator